Tribunal: TJDFT
Processo: 0705990-75.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705990-75.2018.8.07.0018 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU/TLP. PROPRIEDADE E POSSE PLENA. CONSTATAÇÃO. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DECRETADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU é tributo da espécie imposto, de natureza real – pois recai sobre a propriedade, posse, ou domínio útil –, além de ser modalidade tributária não vinculada. 2. A hipótese de incidência dessa modalidade tributária é dada pelo art. 34 do CTN, e é constituída pela a propriedade, o domínio útil ou a posse, à qualquer título, de imóvel urbano. 3. Da mesma forma a propriedade, a posse e o domínio útil é fato gerador da Taxa de Limpeza Pública - TLP, já que representa taxa, espécie tributária vinculada, que pressupõe uma contraprestação estatal específica que tenha potencial destinação ao contribuinte, consoante dispõe o art. 2o da Lei Distrital 6.945/85. 4. Na hipótese dos autos verifica-se que a recorrente exerce posse plena e é proprietária dos imóveis objeto do presente mandado de segurança, e não há previsão legal de não incidência ou que legitime a isenção tributária vindicada sob apelação de não fruição plena da propriedade derivada de decreto de indisponibilidade judicial lavrado em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 5. Recurso de apelação desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 32 e 114, ambos do Código Tributário Nacional, 1.228 do Código Civil, e 28 da Lei 4.591/1994, asseverando que o decreto de indisponibilidade que recai sobre os imóveis elencados na inicial impede o exercício pleno da propriedade, razão pela qual encontra-se desnaturado o fato gerador do IPTU e da TLP. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso especial a alegação de ofensa aos artigos 32 e 114, ambos do Código Tributário Nacional, 1.228 do Código Civil, e 28 da Lei 4.591/1994, bem como o apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios coligidos, assentou que “Na hipótese dos autos verifica-se que a recorrente exerce posse plena e é proprietária dos imóveis objeto do presente mandado de segurança” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). Ainda quanto ao apontado dissenso interpretativo, registre-se que as hipóteses fáticas dos julgados tidos por divergentes não se assemelham à dos presentes autos, e é entendimento pacífico da Corte Superior que: “O dissídio jurisprudencial deve ser conhecido quando existir similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma” (AgRg no AREsp 1440594/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 2/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012